Tribunal: TJDFT
Processo: 0720785-74.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE FEMINICÍDIO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados nas declarações das vítimas e de uma testemunha, além da prova pericial, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para a análise das provas.
3. A absolvição sumária somente é possível se as excludentes de ilicitude ou de culpabilidade restarem comprovadas de forma clara e inconteste, não sendo esse o caso dos autos. Na dúvida, impõe-se a pronúncia do réu.
4. A desclassificação da conduta do réu para crime diverso da competência do Tribunal do Júri somente deve se operar quando comprovada de forma irrefutável a ausência do animus necandi, o que não ocorreu no caso, atraindo a incidência do princípio in dubio pro societate.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.